Tribunal: TJDFT
Processo: 0745532-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745532-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GLORACY OLIVEIRA DOS SANTOS DE BONIS AGRAVADO: DAVID MALAFAIA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GLORACY OLIVEIRA DOS SANTOS DE BONIS contra a decisão de ID 79042470, que não conheceu do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, diante de retratação do Juízo de origem e expedição da certidão pretendida, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 248, I, do RITJDFT. A embargante sustenta omissão, ao argumento de que, embora a decisão tenha registrado o preparo (ID 77446161), não teria se manifestado sobre a restituição das custas recolhidas, afirmando que a perda do objeto decorreu de fato superveniente alheio à sua vontade. Requer o provimento dos embargos para que seja determinada a restituição do valor e, ainda, o ressarcimento pelo embargado, a ser incluído no processo de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, não há omissão a ser sanada. A decisão embargada enfrentou, de modo completo, a questão submetida ao recurso, concluindo pelo prejuízo do agravo de instrumento em virtude de fato superveniente (retratação do Juízo de origem e expedição da certidão), com a consequente ausência de interesse recursal, deixando de conhecer do agravo. A pretensão de restituição de preparo não integrou o objeto recursal do agravo de instrumento (no qual se buscava a expedição de certidão para protesto), nem constitui consequência necessária do juízo de prejudicialidade então reconhecido. Assim, a ausência de pronunciamento específico sobre devolução do valor recolhido não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, mas, quando muito, inconformismo com o resultado do julgamento, providência que extrapola a função integrativa dos aclaratórios. Ressalte-se, ademais, que o preparo foi efetivamente recolhido (valor de R$ 92,56, modalidade Pix), conforme certidão da unidade competente (ID 77446161), e inexiste pedido de gratuidade na petição inicial do agravo. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator